Tribunal: TJDFT
Processo: 0002584-57.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL. TEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO. PERCENTUAL ÍNFIMO. ARBITRAMENTO DE VALOR RAZÓAVEL. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REFORMA DO DECISUM.
1. O prazo para interpor os recursos, na esfera cível, com exceção dos embargos de declaração, é de quinze (15) dias, computando-se somente os dias úteis, e tendo início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação da sentença, nos termos dos arts. 219, 224, §§ 2o e 3o, e 1.003, § 5o, do CPC.
2. Constatada a interposição do recurso de apelação dentro do prazo legal, deve-se conhecer do recurso, em face de sua tempestividade.
3. Ausente quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece das das contrarrazões e do petitório da apelante no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da inicial e da contestação, caracterizando inovação recursal.
4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
5. Considerando a capacidade financeira do alimentante, que teve alteração nos valores dos rendimentos, sendo presumidas as necessidades da alimentanda, que conta atualmente com sete (07) anos de idade, e em observância aos princípios que norteiam o instituto juridíco em discussão, de modo a não colocar a menor em situação de miserabilidade e transferir a responsabilidade pelo seu sustento quase que exclusivamente para a genitora, faz-se necessária a adequação da verba alimentícia fixada na sentença.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.